Tribunal: TJMT
Processo: 1004141-38.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004141-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convênio Médico com o SUS]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – BLOQUEIO ON LINE – NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO — POSSIBILIDADE — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No REsp n.º 1.069.810-RS (Tema 84), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”
.

Diante da ausência de comprovação nos autos de atraso injustificado no cumprimento da decisão, bem como ausente o esgotamento dos demais meios coercitivos à disposição da autoridade judiciária, a multa diária aplicada quando da concessão da tutela antecipada não deve prosperar.

A publicação de sentença em jornais de grande circulação confere conhecimento aos usuários de serviços públicos acerca de seus direitos, assim como tem por fim alertá-los acerca da conduta por parte da administração pública, de modo a prevenir a ocorrência de novas lesões, encontrando amparo no artigo 21 da Lei n. 7.347, DE 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), e artigos 83 e 84 da Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Nesse sentido, é possível que o juízo de origem determine que sentença seja publicada em jornais de grande circulação para assegurar e divulgar o direito alcançado na demanda coletiva proposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 2521-60.2010.811.0041, Código 413617 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de compelir o agravado ao atendimento da demanda de procedimentos de otorrinolaringologia.

O juízo de origem, determinou que o Município, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente a lista da demanda, bem como determinou a intimação dos gestores para o cumprimento da obrigação, sob a pena de multa pessoal e, ainda, a publicação em jornais de Cuiabá, no prazo de 15 (quinze) dias, da parte dispositiva da sentença (ID 1977998).

O Agravante alega a nulidade da decisão agravada, vez que a sentença lhe impôs obrigação de publicar a parte dispositiva; e, ainda, o descabimento da multa diária. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo (ID 1977991).

O pedido de efeito suspensivo recursal pleiteado foi indeferido (ID 2066672).

A parte agravada apresentou contraminuta pleiteando o desprovimento do recurso (ID 2530248).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 2754946).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020